Tribunal: TJES
Processo: 5004824-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004824-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILLIAN DINIZ SALAZAR
AGRAVADO: TIS EVENTOS CULTURAIS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004824-49.2022.8.08.0000

Agravante: Lillian Diniz Salazar

Agravada: TIS Eventos Culturais Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante, nos autos da ação indenizatória originária.

Inconformada, a agravante persegue a reforma da decisão em comento sustentando basicamente os mesmos argumentos ofertados ao julgador de origem, no sentido de que há nos autos elementos suficientes à comprovação de que faz jus à benesse. A final, requererem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada.

Por meio da decisão constante do evento n. 2734704 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas exerci juízo de retratação (Id. 2865206) quando da análise dos embargos de declaração opostos pela recorrente (Id. 281117)

Sem contrarrazões, nem informações prestadas pelo Magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 29/11

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida, tendo requerido os benefícios da gratuidade da justiça. O magistrado singular entendeu por bem em determinar a intimação da requerente para que comprovasse a alegada hipossuficiência, mas os documentos por ela apresentados não lograram em convencer o julgador que indeferiu a benesse determinando a intimação da parte para providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 14444957 dos autos originários).

Inconformada, a agravante persegue a reforma da decisão em comento sustentando basicamente os mesmos argumentos ofertados ao julgador de origem, no sentido de que há nos autos elementos suficientes à comprovação de que faz jus à benesse. A final, requererem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2734704 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, justificando que
"[...]a mera isenção no pagamento de Imposto de Renda não pode ser sobrelevada como prova única, passível de gerar presunção absoluta de hipossuficiência econômica das partes, devendo o magistrado motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à vista de elementos concretos dos autos, que revelem tanto a condição financeira satisfatória dos postulantes, como o impacto razoável das despesas do processo sobre a receita da parte"(REsp 1158335/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 10/3/2011).[...]” (REsp n. 1.268.105/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 1/12/2011.)

Entretanto, ao apreciar os embargos declaratórios opostos pela recorrente (Id. 281117) entendi por bem em reconsiderar a decisão antes mencionada porque, se fato, da análise detida dos autos identifiquei que o documento Id. 2702744, fl. 39, efetivamente comprova que a recorrente possui rendimentos líquidos de R$1.853,87 (mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), o que demonstra sua alegada hipossuficiência. (Id. 2865206)

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular ao proferir a decisão agravada são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Como se sabe,
“[...]o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência[...]” (AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021)
, o que não ocorre no caso dos autos.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – A presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade formulado pela recorrente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.